Tribunal: TJDFT
Processo: 0038077-50.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0038077-50.2016.8.07.0001 AGRAVANTES: JORLAN SA VEICULOS AUTOMOTORES IMPORTACAO E COMERCIO, ORLANDO CARLOS PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA, OCS INVESTIMENTOS SA, LUIS FERNANDO MACHADO E SILVA, ORLANDO CARLOS DA SILVA JUNIOR AGRAVADOS: LUIS FERNANDO MACHADO E SILVA, ORLANDO CARLOS DA SILVA JUNIOR, JORLAN SA VEICULOS AUTOMOTORES IMPORTACAO E COMERCIO, OCS INVESTIMENTOS SA, ORLANDO CARLOS PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA DESPACHO Trata-se de agravos interpostos por JORLAN S/A VEÍCULOS AUTOMOTORES IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO E OUTROS e por ORLANDO CARLOS DA SILVA JR. E OUTRO, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por eles manejados. Todos os agravantes sustentam negativa de prestação jurisdicional, defendem que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório e, por fim, afirmam que demonstraram o dissenso pretoriano. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remetam-se os agravos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016